Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-23.2016.8.11.0030
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000682-23.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEILSON SILVA FREIRE - CPF: 927.957.739-53 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ANA DARC DIAS DE CARVALHO - CPF: 918.018.691-20 (APELADO), ANNA CAROLINE DUARTE DOS SANTOS SILVA - CPF: 693.862.001-63 (APELADO), ATAÍDE MARTINS RODRIGUES - CPF: 432.418.831-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR No. 1297/2013 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 -
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(STJ - REsp 1791826/RN).

2 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez da sentença proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, etapa logicamente anterior à estipulação dos honorários recursais ora requeridos, os quais somente serão cabíveis quando viável a majoração de verba já fixada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 0000682-23.2016.8.11.0030

APELANTE/INTERESSADO
: MUNICÍPIO DE NOBRES

APELADOS/INTERESSADOS
: ADEILSON SILVA FREIRE E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Nobres
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Adeilson Silva Freire, Ana Darc Dias de Carvalho, Anna Caroline Duarte dos Santos Silva e Ataíde Martins Rodrigues
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu no pagamento das diferenças remuneratórias, referente à progressão funcional, do período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data da concessão do direito, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de honorários de advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consignou que, os valores apurados deverão ser acrescidos de correção monetária pela TR de 1% (um por cento) desde o vencimento de cada parcela até 25-3-2015, e após o índice utilizado será o INPCA-E, além de juros de mora de 1% desde a citação, pelo índice da caderneta de poupança. Fixou os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Em suas razões recursais, o Município Apelante alega que o ato do poder executivo municipal (Decreto no.
038/2014
) não possui efeito pretérito diante do caso, uma vez que não há como se presumir que no intervalo de tempo compreendido entre a data do requerimento e a data da concessão da promoção, o servidor havia preenchido os requisitos necessários para tanto.

Assevera que, diante da avaliação perfunctória do ato administrativo, não há possibilidade jurídica de êxito na pretensão deduzida pelos Apelados, seja porque o requerimento apresentado não constitui direito aos Autores, seja porque o ato administrativo não fez consignar efeitos retroativos a partir do pedido.

Aduz que, apesar dos Apelados afirmarem possuem direito ao recebimento de valores retroativos em virtude do atraso na análise dos requerimentos apresentados, estes não comprovaram o preenchimento dos requisitos para concessão do pleito no momento da entrega do requerimento, nos moldes da Lei Municipal no.1.297/2013.

Salienta que, o termo inicial para pagamento dos valores retroativos advindas da progressão funcional deve ser reconhecido a partir da data em que o servidor completa os requisitos e que é incabível o pagamento a partir da data do requerimento administrativo.

Assim, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões no
id. 18957457
, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
id.

20504476
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Nobres
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Adeilson Silva Freire, Ana Darc Dias de Carvalho, Anna Caroline Duarte dos Santos Silva e Ataíde Martins Rodrigues
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu no pagamento das diferenças remuneratórias, referente à progressão funcional, do período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data da concessão do direito, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de honorários de advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consignou que, os valores apurados deverão ser acrescidos de correção monetária pela TR de 1% (um por cento) desde o vencimento de cada parcela até 25/3/2015, e após o índice utilizado será o INPCA-E, além de juros de mora de 1% desde a citação, pelo índice da caderneta de poupança. Fixou os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Pois bem.

Constata-se dos autos que,
Adeilson Silva Freire, Ana Darc Dias de Carvalho, Anna Caroline Duarte dos Santos Silva e Ataíde Martins Rodrigues
ajuizaram a Ação de Cobrança em desfavor do
Município de Nobres
, alegando, em suma, que são servidores públicos municipais e, nos termos da Lei Municipal n° 1.190/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores, possuíam os requisitos necessários para progressão na carreira.

Assim, os Apelados requereram administrativamente o reenquadramento de suas categorias no ano de
2012

(ids. 18954993 – pág. 1, 18954999 – pág. 4, 18956954 – pág. 4 e 18956960 – pág. 5).

Porém, a Administração Pública reconheceu o direito à progressão dos Apelados, por meio do
Decreto no. 038/2014
, passando os efeitos jurídicos e financeiros a viger a partir da publicação.

Assim, requereram o pagamento da diferença dos valores referentes à promoção de classe do período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data de implantação.

Inicialmente, não deve prosperar a alegação do Apelante no que concerne à alegação de que os Recorridos não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do pleito no momento da entrega do requerimento, sob o fundamento de que não há prova nos autos do cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 16 e 17 da lei municipal n. 1297/2013.

Isso porque, c
onsta no decreto que a Comissão de Avaliação de Promoção emitiu parecer favorável às promoções dos Apelados
(ids. 18954994 – pág. 2/3).

Desse modo, não há dúvidas de que houve o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação municipal.

Assim, ao contrário do sustentado pelo Município Apelante, os Recorridos comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para obter das promoções pleiteadas.

O atendimento às exigências legais, no meu entendimento, é incontestável, visto que a Administração Municipal, por meio
do
Decreto no. 038/2014
, deferiu os pedidos de promoção de classe dos Recorridos.

Enfatizo que o Apelante, embora defenda o não preenchimento dos requisitos legais, quando da data do protocolo do pedido administrativo, não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Portanto, preenchidos os requisitos legais exigidos para que os Apelados fossem promovidos na carreira, é certo que eram detentores do direito postulado, desde a data do protocolo do requerimento administrativo.

Diante disso, tenho que o fato de o Decreto que lhe concedeu a promoção tenha vigência, a partir da data da sua publicação, não tem o condão de afastar seu direito ao recebimento das diferenças salariais desde a data do protocolo administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado que os efeitos financeiros das progressões/promoções, não atingidas pela decadência, começa a fluir a partir do requerimento administrativo.

Isso pelo fato de que o desenvolvimento na carreira não ocorre de forma automática, mas depende da provocação do interessado; de outro lado, por ser este o momento em que a Administração tomou conhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para a integralização da vantagem pretendida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

[...] 2. No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.
3. Recurso Especial não provido
.

(REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO.
TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1. O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós-graduação é a data do requerimento administrativo. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014. 2. Agravo Interno do Servidor desprovido.

(AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.3.2018). [Destaquei].

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL –
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

(STJ - REsp 1791826/RN).

(N.U 0000702-14.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/1/2020, Publicado no DJE 30/1/2020). [Destaquei].

Assim sendo, diante do reconhecimento do direito à progressão, os efeitos financeiros devem ser retroativos a data do requerimento administrativo para não configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Logo, impõe-se o
desprovimento
do recurso de apelação do Município de Nobres.

Remessa Necessária

Quanto ao o pagamento dos valores referentes à promoção de classe do período compreendido entre a data do requerimento e a data de implantação, bem como da falta de provas que comprovem o alegado, estas matérias já foram analisadas no recurso de apelação, de modo que desnecessária a sua reanálise.

Passo então à análise dos pontos abordados na sentença.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei].

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo
, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo, nesse ponto.

Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante disso, tenho que o pedido formulado em contrarrazões para majoração dos honorários recursais, não deve prosperar.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez da sentença proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, etapa logicamente anterior à estipulação dos honorários recursais ora requeridos, os quais somente serão cabíveis quando viável a majoração de verba já fixada.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial. 2. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4o, II, da Lei 13.105/2015.

3. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1844891/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ESTIPULAÇÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Não é devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador, o que inviabiliza a majoração determinada no referido dispositivo legal" (REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

2. Agravo interno provido
.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1181931/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. É entendimento assente no STJ que "a reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. Não obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 3. No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. 4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4o, inciso II, da Lei 13.105/2015. 5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(EDcl no REsp 1.658.414/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Nobres. E em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
, o ato sentencial, para determinar que:
1)
quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
2)
que os percentuais dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §3o, I a V, e § 4o, II, do artigo 85 do CPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020